Tribunal: TJSP
Processo: 1018957-28.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – Não caracterizado dano moral – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, condenando a Autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios (fixados em 10% do valor da causa) – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO